Tribunal: TJPA
Processo: 0809848-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809848-49.2021.8.14.0301

APELANTE: IPMB- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BELEM, PRESIDENTE DO IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: GUALDINA MARIA MENEZES LEITE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05. PREVALÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 7.502/1990. CONSONÂNCIA COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença concedeu a segurança, determinando afastamento remunerado da Impetrante, até conclusão do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração.

2.

Ainda que fosse possível reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Município de Belém, vislumbra-se que a o art. 169, da Lei n.º 7.502/1990 ainda está vigente e garante o reconhecimento do direito pleiteado.

3.

Recurso e Remessa Necessária conhecidos, sentença mantida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,

CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela apelada, que concedeu a segurança pleiteada, determinando o afastamento imediato da impetrante de suas funções até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria (Id. 5762331).

A impetrante/apelada aduz na inicial que protocolou seu pedido de aposentadoria, tendo sido o requerimento devidamente instruído com os documentos necessários, no entanto, não houve decisão no processo administrativo, permanecendo a peticionante ainda em atividade junto à municipalidade.

Em razão disso ajuizou o presente Mandado de Segurança, requerendo, em pedido liminar, o afastamento de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, até que seja emitido o ato no processo administrativo de aposentadoria.

A liminar foi deferida, Id. 5762213.

No julgamento do mérito, à ordem foi concedida, confirmando a liminar deferida, Id. 5762331, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada,

confirmando a liminar deferida, para determinar que o
MUNICIPIO DE BELEM
afaste imediatamente a Impetrante do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, e sem prejuízo de sua remuneração, excluídas as parcelas de natureza transitória que eventualmente perceba.

Determino ainda que o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM conclua, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias o processo de aposentadoria da Impetrante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.”

Inconformada com a decisão, a municipalidade interpôs o presente recurso de apelação, alegando em suas razões recursais (Id. 5762335) que a decisão recorrida deverá ser reformada, pois não poderia prevalecer a tese de que a LOMB é hierarquicamente ao superior ao § 8º do art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005, eis que o art. 18, XXVIII da LOMB detém vício formal de iniciativa legislativa e com isso contraria o § 1º, II, c do art. 61 da Constituição Federal – CF, requerendo assim o provimento do presente apelo para reformar a decisão combatida, sob pena de contrariedade ao § 1º, II, c do art. 61 da Constituição Federal – CF.

Devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, Id. 5762343.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso manejado (Id. 8143753).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação.

A questão em análise versa sobre direito ao afastamento remunerado da autora/apelada em decorrência de pedido de aposentadoria voluntária.

Deste modo, necessária a apreciação da tese suscitada pelo apelante quanto à aplicabilidade da Lei n.º 8.624/2007, sem que isso implique em conflito com a Lei Orgânica Municipal, por entender que nesse caso configuraria contrariedade ao § 1º, II, c do art. 61 da Constituição Federal – CF.

A Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento antes, senão vejamos:

Lei Orgânica do Município

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII –não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Em contrapartida, a Lei n.º 8.466/05, que versa sobre reestruturação do instituto de previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12, §8º
, in verbis
:

Lei nº 8.466/05

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º. O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Cumpre ressaltar, que a Lei Orgânica Municipal, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

Assim, a análise dos dispositivos em destaque revela conflito normativo, pois enquanto a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Com efeito, se a lei ordinária limita direito do servidor, divergindo da Lei Orgânica, aplica-se a segunda, dada a sua posição superior no campo normativo.

Neste sentido, destaco que este Tribunal de Justiça, em casos da mesma natureza vem decidindo de forma reiterada pela aplicação da Lei Orgânica, garantindo aos servidores municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria
[1]
.

Assim, considerando que o Juízo a quo proferiu sentença determinando que a apelada seja afastada de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, não demonstrando qualquer contrariedade com o que dispõe o § 1º, II, c do art. 61 da Constituição Federal – CF, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão recorrida, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Ademais, ainda que existente vício de iniciativa relativo à Lei Orgânica do Município de Belém, é evidente que o art. 169, Lei Municipal n.º 7.502/1990
[2]
está vigente e resguarda o pleito da Apelada.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau. (4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)”

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação e do Reexame Necessário, no entanto, NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo a

sentença recorrida em sua integralidade.

Belém (PA),

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, garantindo o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Precedentes TJPA. 2 – A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida

(9079069, 9079069, Processo n.º
0828594-04.2017.8.14.0301
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22)”

[2]

Art. 169
- Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.

Belém, 22/03/2023